Tribunal: TJBA
Processo: 8027893-14.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027893-14.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SILVAN BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE HARRISSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. SALÁRIO BASE. LEI FEDERAL Nº 7394/1985. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA
.
REJEITADAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DE LEI FEDERAL A FUNCIONÁRIOS ESTADUAIS. PACTO FEDERATIVO. AUTONOMIA DOS ESTADOS. EXISTÊNCIA DE LEI PRÓPRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

O Ente Estatal suscita, preliminarmente, a ilegitimidade do Governador do Estado. A tese não merece prosperar, pois, o Impetrante insurge-se contra a redução do piso salarial estipulado em lei. Logo, a efetivação do direito ao reajustamento vindicado pelo Impetrante, acaso reconhecido, dependeria de ato que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo baiano.

Rechaça-se, ademais, a prefacial de interesse de agir por inadequação da via eleita, notadamente porque o direito postulado decorre de normativo federal em vigor, cuja aplicabilidade aos funcionários públicos estaduais é objeto do próprio mérito desta ação mandamental.

Outrossim, revela-se inviável a aplicação do piso nacional dos profissionais de técnico em radiologia, previsto na indigitada Lei Federal nº 7394/85, aos funcionários públicos estaduais, uma vez que a Constituição Federal, nos arts. 25 e 37,
p
receitua a autonomia administrativa dos Estados-membros e a competência do chefe do executivo estadual para tratar do salário dos funcionários públicos estaduais.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º
8027893-14.2020.8.05.0000
, em que figura como Impetrante,
SILVAN BARBOSA DA SILVA
e como Impetrado,
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR as
preliminares e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR
JATAHY JÚNIOR

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

74